Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Prestação alimentícia. Rito da prisão. Débito alimentar. ação de alimentos. Prestação alimentar. Montante. Fixação sobre percentual da remuneração mensal do alimentante. Inadimplemento. Situação de desemprego. Superveniência. Prestação alimentar. Apuração. Parâmetro. Prestação vertida medianamente no ano antecedente à situação de desemprego. Ponderação. Solução consoante a situação de fato. Ação revisional de alimentos. Ajuizamento. Modulação da verba em caráter provisório. Sentença. Julgamento de improcedência. Revogação dos efeitos do provimento antecipatório. Vigência da verba alimentar. Retroação. Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Preliminar rejeitada. Gratuidade de justiça. Postulação. Ausência de interesse recursal. Salvaguarda já concedida e vigorante. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no âmbito de execução de alimentos que transita pelo rito da prisão, rejeitara os embargos de declaração que aviara o devedor alimentante, mantendo hígido o decisório que rejeitara a impugnação por ele formulada, reconhecendo que o cálculo do débito alimentar devido no interregno individualizado deveria ser orientado pelo equivalente à ultima prestação adimplida antes da superveniência de situação de desemprego, concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias para promover a quitação do débito exequendo e das parcelas eventualmente vencidas, sob pena de ser sujeitado à constrição de sua liberdade.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo de instrumento adstringem-se à aferição (i) da subsistência de nulidade acometendo a decisão que, no curso do executivo subjacente, refutara os aclaratórios opostos pelo executado, descurando-se de apreciar as alegações que foram tecidas com intento de alcançar o saneamento de omissão, contradição e obscuridade do provimento que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) da existência de excesso de execução, encartando a necessidade de ser modulada a base de cálculo do débito alimentar exequendo, porquanto mensurada em percentual incidente sobre a remuneração auferida pelo obrigado e passara ele a enfrentar situação de desemprego.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, postula a reforma da decisão quanto a pleito que já restara assegurado, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, havendo sido assegurada a gratuidade de justiça vindicada pelo agravante no trânsito em julgado da ação aviada em seu desfavor, carece ele de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
4. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
5. Auferindo o obrigado alimentar remuneração variável e restando incontroverso que enfrentara momentos de desemprego durante o interregno em que inadimplida a prestação alimentar objeto de execução, tratando-se de verba fixada em percentual incidente sobre a remuneração por ele auferida, a prestação deve ser apurada, no período em que estivera desempregado, com base na média vertida no ano anterior, não soando viável que a última remuneração auferida antes da mudança de empregador e para cálculo da verba enquanto estivera trabalhando sem vínculo seja considerada para cálculo da prestação alimentar no correlato interstício.
6. Modulados os alimentos provisórios no ambiente de ação revisional de alimentos, o advento de sentença julgando improcedente a pretensão revisional, revogando os efeitos do provimento antecipatório, enseja que a verba volte viger no parâmetro anteriormente firmado, diante do efeito retroativo do qual está guarnecida, suplantando a prestação provisória fixada em caráter precário, legitimando a execução retroativa da diferença apurada no período em que vigera a determinação precária.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Unânime.